Tribunal: CARF
Processo: 10830.003757/2003-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1994
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). RITO ADMINISTRATIVO PRIMITIVO QUE AFASTOU A DECADÊNCIA. NOVO RITO QUE DEVE APRECIAR AS DEMAIS QUESTÕES DE MÉRITO, INCLUSIVE A EFETIVA EXISTÊNCIA DO PDV
O rito administrativo que apenas afastou o instituto da decadência no bojo de pedido de restituição de IRRF que pretensamente incidiu sobre verbas de PDV não tem o condão de afastar a apreciação das demais questões de mérito no novo rito instaurado, notadamente a existência do próprio PDV. A decisão no rito primitivo que afastou a decadência não torna preclusa a discussão das demais questões de mérito.
RESTITUIÇÃO. PDV. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FORMAL DE PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. VERBAS PAGAS POR MERA LIBERALIDADE. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Não demonstrada a existência de um programa de demissão voluntária (PDV) formalmente instituído e tendo a fonte pagadora admitido que as verbas rescisórias foram pagas por mera liberalidade, não é possível o reconhecimento do direito creditório perseguido.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003757/2003-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.149 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
WALDYR MASSOCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 1994
PROGRAMA
DE
DEMISSÃO
VOLUNTÁRIA
(PDV).
RITO
ADMINISTRATIVO PRIMITIVO QUE AFASTOU A DECADÊNCIA.
NOVO RITO QUE DEVE APRECIAR AS DEMAIS QUESTÕES DE
MÉRITO, INCLUSIVE A EFETIVA EXISTÊNCIA DO PDV
O rito administrativo que apenas afastou o instituto da decadência no bojo de
pedido de restituição de IRRF que pretensamente incidiu sobre verbas de PDV
não tem o condão de afastar a apreciação das demais questões de mérito no
novo rito instaurado, notadamente a existência do próprio PDV. A decisão no
rito primitivo que afastou a decadência não torna preclusa a discussão das
demais questões de mérito.
RESTITUIÇÃO.
PDV.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
INSTITUIÇÃO
FORMAL
DE
PROGRAMA
DE
DEMISSÃO
VOLUNTÁRIA.
VERBAS
PAGAS
POR
MERA
LIBERALIDADE.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Não demonstrada a existência de um programa de demissão voluntária (PDV)
formalmente instituído e tendo a fonte pagadora admitido que as verbas
rescisórias foram pagas por mera liberalidade, não é possível o reconhecimento
do direito creditório perseguido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003757/2003-97
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.149 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003757/2003-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo.
Relatório
Trata-se, na origem, de pedido de restituição do imposto de renda retido na fonte,
incidente sobre indenização recebida em rescisão de contrato de trabalho.

O pedido foi primeiramente indeferido pela Delegacia da Receita Federal em
Campinas (DRF/CPS) com fundamento na decadência, sem exame das demais questões de
mérito, conforme despacho de e-fl. 17.

Apresentada a manifestação de inconformidade de e-fl. 22, a Delegacia Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) manteve o despacho decisório, de acordo com decisão de e-fl. 35.

Após apresentação do recurso voluntário de e-fl. 52, o então Conselho de
Contribuintes afastou a hipótese de decadência. Decisão (e-fl. 71) com a seguinte ementa:
IRPF - RESTITUIÇÃO - TERMO INICIAL - PROGRAMA DE DESLIGAMENTO
VOLUNTÁRIO - PDV - Conta-se a partir de 6 de janeiro de 1999, data da publicação
da Instrução Normativa da Receita Federal n.° 165 o prazo decadencial para a
apresentação de requerimento de restituição dos valores indevidamente retidos na fonte,
relativos aos Planos de Desligamento Voluntário.
IRPF - PDV - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - ALCANCE - Tendo a Administração
considerado indevida a tributação dos valores percebidos como indenização relativos
aos Programas de Desligamento Voluntário em 06/01/1999, data da publicação da
Instrução Normativa n.° 165, é irrelevante a data da efetiva retenção, que não é marco
inicial do prazo extintivo.
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
Afastada a decadência, procede O julgamento de mérito em primeiro instância, em
Obediência ao Decreto n.° 70.235, de 1972.

O voto condutor do Acórdão determinou a intimação do contribuinte para a
juntada de novos documentos, para exame do pedido.

Após tal juntada, a DRF/CPS emitiu novo despacho decisório, novamente
indeferindo o pedido, com as seguintes razões:
a Norma de Execução SRF/COTEC/COSIT/COSAR/COFIS n.° 2, de 02/07/1999, ao
regulamentar os procedimentos administrativos de aplicação dos dispositivos acima
citados, considerou indispensável, na formalização dos pedidos de restituição, a
apresentação da cópia do Plano de Demissão Voluntária adotado pelo empregador e do
Termo de Adesão assinado pelo empregado.
Tais exigências fundamentam-se na necessidade de se comprovar a existência de um
Plano de Demissão Voluntária instituído pela empresa e para provar que a rescisão do
contrato de trabalho se deu por vontade própria do empregado, caracterizada por sua
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.149 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003757/2003-97

adesão, afastando-se a possibilidade de recebimento, por ocasião da rescisão contratual,
de gratificação que, embora sem contraprestação de serviços, teria sido paga em razão
de acordo pessoal entre o empregado e o empregador, por pura liberalidade deste e,
portanto, não estaria beneficiada pela renúncia fiscal regulamentada pela IN SRF n.°
165, de 1998.
Da análise dos documentos acostados ao processo, verificou-se que o contribuinte não
apresentou cópia completa do Plano de Demissão Voluntária e do Termo de sua
Adesão. Assim, não conseguiu comprovar que a empresa realizou um PDV c muito
menos que seu desligamento se deu por adesão ao referido plano. Mais ainda, na
informação da empresa 3M do Brasil Ltda as fls. 89, há a seguinte declaração e
esclarecimento:
“...o Sr. WALDYR MASSOCO foi nosso funcionário ..... ..foi demitido sem justa
causa, e na ocasião integrou um plano de demissão incentivada - informal, que consistia
no pagamento de uma gratificação com retenção de Imposto de Renda. .
Em se tratando de plano informal, como mera liberalidade, a empresa praticou o
pagamento de uma gratificação, visando, sobretudo, uma finalidade social e, por essas
razões, considerou ser adequada a retenção do IR na fonte.

Nova manifestação de inconformidade (e-fl. 113) na qual o contribuinte alega
que:
 O Acórdão do Conselho de Contribuintes afastou a única objeção que
restava para o reconhecimento do direito à restituição;
 O novo indeferimento corresponde a mudança de fundamento em relação
ao anterior, que reconheceu que as verbas eram resultantes de PDV;
 A verba indenizatória recebida integra o PDV;

Analisando o mérito, a DRJ novamente rejeitou o pedido de restituição. Decisão
(e-fl. 132) com a seguinte ementa:
PDV.RESTITUIÇÃO.
Superada, por Acórdão do Conselho de Contribuintes, a preliminar de decadência
argüida pela DRF de origem a ela coube examinar o pedido quanto ao mérito., Não
demonstrada a existência de um Programa _ de Demissão Voluntária-PDV,
formalmente instituído, rejeita-se a não-incidência pretendida.

Ciência do acórdão em 14/04/2009, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 131).

Recurso voluntário (e-fl. 136) apresentado em 04/05/2009, no qual o contribuinte
basicamente reitera as alegações da manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.149 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003757/2003-97

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Nulidade – Novo rito administrativo
O recorrente sustenta tanto a nulidade do despacho decisório que promoveu o
novo indeferimento quanto a nulidade da decisão de primeira instância. Alega que ambos os atos
desrespeitaram decisão administrativa definitiva favorável ao contribuinte e adotaram,
retroativamente, novo fundamento jurídico, em afronta ao art. 146 do Código Tributário
Nacional.
Não assiste razão ao recorrente.
A simples menção ao fato de que o contribuinte requereu a restituição de imposto
incidente sobre indenização, não implica que o Fisco tenha acolhido a tese suscitada pelo
requerente.
O primeiro despacho decisório da DRF/CPS (e-fl. 17), não reconheceu a
existência de um PDV ou a não incidência do imposto de renda sobre os valores pagos.
Meramente entendeu que, como o pagamento havia sido feito em 17/12/1993, não seria possível
a formalização do pedido de restituição em 30/05/2003, por conta do prazo decadencial de cinco
anos. Assim, se absteve da apreciar as demais questões de mérito.
Após a ratificação do posicionamento do Fisco pela DRJ, o Conselho de
Contribuintes apenas afastou a decadência, determinando a análise do mérito, o que envolve,
inclusive, a real existência do plano de demissão voluntária (PDV). Embora o Conselho tenha
então tecido considerações acerca do PDV, se houvesse a certeza quanto ao direito do
contribuinte não seria necessária sua intimação para apresentação de documentos que entendesse
cabíveis. Nos seguintes termos do voto condutor (e-fl. 71):
Mais a mais, para que não restem dúvidas sobre o direito à restituição, imprescindível a
intimação do contribuinte para acostar novos documentos, que entender necessários,
para o exame do seu pedido.
Em face do exposto, observada a competência regimental deste Colegiado, voto no
sentido de afastar a decadência do direito de pleitear a restituição e determinar o retorno
dos autos à colenda 3” Turma da DRJ em São Paulo - SP II, para que seja enfrentado o
mérito.

Assim, incabível o argumento de que o primeiro rito administrativo, que afastou a
decadência, reflexamente reconheceu a existência do direito à restituição.

PDV - Existência
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.149 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003757/2003-97

No mérito, não se discute a incidência do imposto de renda sobre os valores a
título de incentivo à adesão a PDV: é entendimento consolidado de que tais verbas têm natureza
indenizatória, tanto é que o Fisco não mais constitui os créditos relativos à incidência do imposto
de renda na fonte, nos termos da Instrução Normativa SRF no 165/1998.
Essa instrução normativa foi editada logo após da Súmula STJ 215, de
24/11/1998, com o seguinte enunciado:
A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não
está sujeita à incidência do Imposto de Renda.

Desse modo, a questão se resume a saber se os valores recebidos pelo recorrente
têm origem em autêntico plano de demissão voluntária.
A autoridade fiscal intimou (e-fl. 87) a fonte pagadora (empresa 3M do Brasil) a
informar se havia sido promovido algum plano de desligamento voluntário no ano-calendário
1993 e, em caso positivo, se o contribuinte havia aderido ao plano.
Em resposta, a empresa declarou (e-fl. 91) que o ex-funcionário teria sido
demitido sem justa causa, integrando um plano de demissão incentivada informal. Assim, na
rescisão do contrato, pagou, além das verbas, valor a título de “gratificação não ajustada”.
Informou ainda que, como se tratava de plano informal, era mera liberalidade visando finalidade
social.

Nesse contexto, não há como admitir a isenção das verbas recebidas pelo
recorrente, posto que não se enquadram na hipótese tratada pela Súmula 215 STJ ou pela
Instrução Normativa SRF 165/1998. A própria jurisprudência do STJ fornece os contornos para
diferenciar os casos em que se pode considerar a verba como paga a título de PDV:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. INDENIZAÇÃO PAGA POR LIBERALIDADE DO
EMPREGADOR.

NATUREZA
REMUNERATÓRIA.

INCIDÊNCIA.
INDENIZAÇÃO PAGA NO CONTEXTO DE PROGRAMA DE DEMISSÃO
VOLUNTÁRIA - PDV. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA 215/STJ. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
1. Nas rescisões de contratos de trabalho são dadas diversas denominações às mais
variadas verbas. Nessas situações, é imperioso verificar qual a natureza jurídica de
determinada verba a fim de, aplicando a jurisprudência desta Corte, classificá-la como
sujeita ao imposto de renda ou não.
2. As verbas pagas por liberalidade na rescisão do contrato de trabalho são
aquelas que, nos casos em que ocorre a demissão com ou sem justa causa, são
pagas sem decorrerem de imposição de nenhuma fonte normativa prévia ao ato de
dispensa (incluindo-se aí Programas de Demissão Voluntária - PDV e Acordos
Coletivos), dependendo apenas da vontade do empregador e excedendo as
indenizações legalmente instituídas. Sobre tais verbas a jurisprudência é
pacífica no sentido da incidência do imposto de renda já que não possuem
natureza indenizatória. (...)
3. "Os Programas de Demissão Voluntária - PDV consubstanciam uma oferta
pública para a realização de um negócio jurídico, qual seja a resilição ou distrato do
contrato de trabalho no caso das relações regidas pela CLT, ou a exoneração, no
caso dos servidores estatutários. O núcleo das condutas jurídicas relevantes aponta
para a existência de um acordo de vontades para por fim à relação empregatícia,
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.149 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003757/2003-97

razão pela qual inexiste margem para o exercício de liberalidades por parte do
empregador. [...] Inexiste liberalidade em acordo de vontades no qual uma das partes
renuncia ao cargo e a outra a indeniza [...]" (...)
4. Situação em que a verba denominada "gratificação não eventual" foi paga por
liberalidade do empregador e a chamada "compensação espontânea" foi paga em
contexto de PDV.
(STJ – Resp 1.112.745/SP 2009/005524-3. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Data de julgamento: 23/09/2009. Data de publicação DJe: 01/10/2009)

Como observado pela decisão de piso, a prevalecer o entendimento do recorrente
de que não é necessário um plano de demissão voluntária formalmente instituído, não haveria
sentido na previsão do Decreto 1.041/1994 (Regulamento do Imposto de renda, à data do fato
gerador), vez que todas as indenizações pagas por rescisão de contrato de trabalho estariam fora
da incidência do imposto de renda na fonte, independentemente de estarem ou não previstas nas
leis ou convenções trabalhistas:
Art. 40. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XVIII - a indenização e o aviso-prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Aceitar a isenção do IRRF sobre quaisquer liberalidades afastaria da incidência do
imposto de renda qualquer valor fornecido pelo empregador a seus ex-empregados, o que não é
razoável.
Assim, considera-se como não comprovada a existência de um PDV que pudesse
favorecer o recorrente no ano-calendário 1993. A "gratificação não ajustada" foi uma mera
liberalidade do ex-empregador e, como tal, deve ser tributada.

Conclusão

Pelo exposto, voto por
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar a preliminar de nulidade; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.149 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.003757/2003-97

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital